Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos de ação acidentária, deferiu tutela de urgência, determinando ao INSS a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária à Agravada. Verifica-se que foi proferida a r. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido (ID. 190522388 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator